Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIOS OCULTOS. INFORMAÇÃO SOBRE ORIGEM DE LEILÃO. ÔNUS DA PROVA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, diante da preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal.
2. Configurada inovação recursal quanto ao pedido de indenização por desvalorização do veículo, não constante na petição inicial, sendo vedada sua apreciação em grau de recurso.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, não se enquadrando nas hipóteses de relação de consumo, ante a ausência de habitualidade na comercialização de veículos pelo vendedor. Aplicação do Código Civil.
4. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A informação sobre a origem do veículo em leilão constava no anúncio da venda, não impugnado pelo autor, e poderia ter sido verificada por meio de diligência ordinária.
5. A aquisição de veículo usado, fabricado em 2008 e que foi objeto de leilão, impõe ao comprador o dever de diligência reforçada. Os defeitos indicados não se caracterizam como vícios ocultos, uma vez que eram passíveis de identificação mediante a cautela mínima exigível na espécie.
6. Ausente conduta ilícita do vendedor, não há que se falar em reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.